Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713963-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS JOSE GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça que concluiu: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. PREJUDICIAL AFASTADA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO REDUZIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.690/2009. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. RECONHECIMENTO PELO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 870.847/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E A TODO O PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 às pretensões de cobrança manejadas em desfavor da Fazenda Pública e, nos termos do artigo 4o, caput e parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, que não corre até decisão final da Administração ou até que essa pratique ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que, uma vez julgado procedente ou improcedente o pedido formulado no requerimento administrativo apresentado pelo interessado, a suspensão do interregno prescricional cessa e a decisão administrativa passa a consistir na causa interruptiva da prescrição, voltando a correr pela metade (dois anos e meio). 2 – Tendo em vista que o Réu/Apelante colacionou aos autos provas hábeis a demonstrar a efetiva ocorrência de pagamento dos proventos de aposentadoria relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, impõe-se a modificação da sentença, quanto ao ponto. 3 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 4 – Da leitura do referido julgamento paradigmático, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública, não tendo havido modulação dos efeitos da decisão. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019